Tribunal: TJES
Processo: 0015446-61.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015446-61.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDAIR JOSE DA SILVA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, artigos 242 e 244-B, § 2º, ambos da Lei nº 8.069/90, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. A defesa requereu a anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos, a redução da pena-base e o arbitramento de honorários advocatícios recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação da dosimetria da pena-base quanto ao crime de homicídio qualificado; e (iii) avaliar a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação da advogada dativa em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação do apelante encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isto significa dizer que não há como se cogitar em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas.
4. Estando a pena-base para o crime de homicídio qualificado exasperada para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
5. Quanto aos honorários advocatícios, aplicando-se por analogia o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, fixam-se honorários em valor proporcional à baixa complexidade do caso, considerando-se o grau de zelo e o trabalho da advogada dativa na apresentação das razões recursais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, "d"; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Lei nº 8.069/1990, arts. 242 e 244-B; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.405.989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Rel. Min. Olindo Menezes; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; TJES, APCr 0000366-11.2009.8.08.0039, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0015446-61.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDAIR JOSE DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame
recurso
de apelação criminal interposto
por
ALDAIR JOS
É
DA SILVA RODRIGUES
, inconformado com a sentença
de
fls.
256/261
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
4297983
),
prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...],
no dia 27 de julho de 2017
, por volta das 09h40min, na segunda rua atrás da “
Ta
i
s Móveis
”, no meio de um eucalipto, Bairro Santa Cruz, Linhares/ES,
o denu
n
ciado ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES, vulgo “DU TREM”
, em comunhão de vontades e desígnios com o, adolescente
Jhon Riquel Saitos Correia, vulgo “Baiano”
, previamente ajustados, agindo com vontade de matar, concorreram para a morte da
vítima A
l
exa
n
dre Silvestre de Sousa, vulgo “Batata”
, consoante Laudo de Exame Cadavérico acostado em fl.19.

Emerge do procedimento investigatório que no dia dos fatos a
vítima Alex
an
dre, vulgo “Batata”
seguia de bicicleta para realizar um trabalho consistente em escavar um poço artesiano, sentido ao Bairro Jocafe, momento em que foi abordado pelo
den
u
nciado ALDAIR
e pelo
adolescente J
hon
Riquel
.

Durante a abordagem,
ALDAIR
e
J
h
on Riquel
, cada qual portando uma arma de fogo, colocaram o artefato na cabeça da
vítima Alex
andre
Silvestre de Sousa, vulgo “B
atata”
, proferindo: “
VAMOS ALI AGORA PARA A GENTE CONVERSAR MELHOR!
”, momento em que a levou em direção aos eucaliptos.

Ao chegarem no local supramencionado, o
denunciado ALDAIR
e o
adolescente Jhon Riquel
começaram a efetuar os disparos, ceifando a vida da vítima.

Relata os autos que o
denunciado ALDAIR e o
adolescente Jhon Riquel
são integrantes do grupo “
BDC - Bonde das Casinhas
”, estabelecido no Bairro Jocafe, o qual disputa o controle de mercância ilícita na região, não aceitando que nenhum integrante de grupos rivais frequentem a localidade.

Conforme restou apurado, a
vítima Alexandre
possui domicílio na parte final do Bairro Santa Cruz, local onde o grupo “
MTS - Menores Terroristas do Santa
” é estabelecido, além de possuir amizades com alguns integrantes do referido grupo.

Registre-se que a
vítima
foi alvejada por doze disparos de arma de fogo, a sua maioria na região da cabeça.

Ficou evidenciado que o
motivo do crime foi torpe
, repugnante, em razão da disputa do controle do tráfico de drogas entre o grupo denominado “
BDC - Bonde das Casinhas
”, o qual integra o
denunciado
e o
adolescente Jhon Riquel
, e o grupo “
MTS - Menores Terroristas do Santa
”, do qual a vítima possuía amigos.

Evidenciou-se, ainda, que o
denunciado
agiu de forma que
dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima
, posto que esta se encontrava em via pública e desarmada, sendo surpreendia pelos seus algozes, cada qual portando uma arma de fogo, ceifando lhe sua vida.

Registre-se, por fim, que o
denunciado
corrompeu o adolescente
Jhon Riquel Santos Correia, vulgo “Baiano”
para a prática do crime de homicídio contra a
vítima Alexandre Silvestre de Sousa
.

Além disso, o
denunciado
entregou arma de fogo para o adolescente
Jhon Riquel Santos Correia
para a prática do crime de homicídio.

Por fim, restou apurado que o
denunciado
portava ilegalmente e sem autorização a arma de fogo utilizada no crime de homicídio.

Autoria e materialidade extraída do
Boletim Unificado
(fls.03/04); do
Laudo de Exame Cadavérico
(fl.19); do
Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística
(fls.24/30); do
Laudo de Exame do Local do Crime
(fls.35/50); do
Relatório Conclusivo
(fls.60/64), bem como prova testemunhal e demais documentos que instruem o presente inquérito.

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia
ALDAIR JOS
É
DA SILVA RODRIGUES, vulgo “DU TREM”
, por infração ao
artigo 121, §2
º
, incisos
I
(motivo torpe) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa), do Código Penal Brasileiro e artigos 242 e 244-
B
, ambos da Lei n
º
8.069190 (ECRIAD
)
artigo 14 da Lei 10.826/2013, em concurso material
, [...].

Após desenvolvimento regular
e válido do processo,
o

magistrad
o
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
da
1
ª
Vara
Criminal de
Linhares
, acolheu

a
pretensão punitiva estatal e condenou
ALDAIR JOS
É
DA SILVA RODRIGUES

na
s
sanç
ões

do art
igo

121, § 2º,
inciso
s

I
e

IV
,
do Código Penal,
dos artigos 242 e 244-B, ambos da Lei nº 8.069/1990, e do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal,
à pena de
38

(
trinta e oito
) anos,
11
(
onze
)
meses
e 15 (quinze) dias
de
reclusão
e 97 (noventa e sete) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais,
a
defesa d
o apelante

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
Alternativamente,
pleiteia
a redução da pena aplicada para o crime de homicídio. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar os pleitos de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de
Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Boletim Unificado de fls. 08/09, do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 24, do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística de fls. 29/35 e do Laudo Pericial de Exame de Local de Homicídio de fls. 40/55, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
5743349
).

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, urge salientar que a testemunha Marlon Alves Nascimento, ao ser ouvida pela autoridade policial (fls. 18/21 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4297983), apresentou detalhes sobre os fatos que antecederam a morte da vítima, tendo ainda apontado a autoria do crime, a qual recaria nas pessoas de Eliezer Silva dos Santos, vulgo “Negão” e
ALDAIR JOS
É
DA SILVA RODRIGUES
, vulgo “DU TREM”,
in verbis
:

[...];
QUE COM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO (IP N.
º
089/2017), EM QUE FOI VÍTIMA ALEXANDRE SILVESTRE DE SOUZA, RESPONDEU QUE:
Conhecia a vítima desde infância, sendo que cresceram juntos; Que ALEXANDRE, conhecido por “BATATA”, morava nas proximidades da casa do declarante, no Bairro Santa Cruz; Que diferentemente do declarante ALEXANDRE nunca se envolveu com o crime e sempre foi um rapaz trabalhador; Que na data de 27/07/2017 ALEXANDRE saiu de sua casa dizendo que iria escavar um poço artesiano, para o lado do Bairro Jocafe e posteriormente foi encontrado morto naquela região; Que tomou conhecimento que quando ALEXANDRE passava pelo Jocafe de bicicleta em direção ao trabalho foi abordado pelas pessoas de ELIEZER SILVA DOS SANTOS, vulgo “NEGÃO” e ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES, vulgo “DU TREM”, os quais o abordaram e passaram a agredi-lo; Que posteriormente referidos indivíduos arrastaram ALEXANDRE, vulgo “BATATA” até uma plantação de eucaliptos no Bairro Jocafe e acabaram por executá-lo utilizando de disparos de arma de fogo; Que acredita que apesar destes dois serem os principais autores, eles tenham contato com a ajuda de outras pessoas para arrastarem ALEXANDRE, vulgo “BATATA” até o local onde o executaram, pois a vítima era forte e não iria fácil até aquele lugar; Que todos no Bairro Santa Cruz gostavam de “BATATA”, sendo uma covardia o que fizeram; Que assassinaram ele, somente em razão de ser amigo do declarante e de outros integrantes do “M.T.S”, bem como morar na região final do Bairro Santa Cruz. [...].

Observo que posteriormente,
ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
restou preso portando uma arma de fogo, que submetida a perícia de microcomparação balística, confirmou que ela teria sido utilizada no homicídio de Alexandre Silvestre de Souza (Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística de fls. 29/35 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
5743349
).

Ao ser interrogado na fase inquisitorial (fls. 26/28 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
5743349
),
ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
afirmou que fazia parte do grupo criminoso denominado “BDC - Bonde das Casinhas”, que presenciou a morte de Alexandre Silvestre de Souza, pois teria acompanhado a vítima e o executor até o local do homicídio, e ainda, que o responsável teria sido o adolescente conhecido pela alcunha de “BAIANO”, posteriormente identificado como J. R. S. C., e que ficou com a arma utilizada no delito para se defender.

Por ser oportuno, transcrevo as suas declarações:

[...].
Inquirido as perguntas quanto ao IP N.
º
089/2017, respondeu QUE:
O declarante integra o “B.D.C.” (bonde das casinhas) do Bairro Jocafe; Que tinha recebido a liberdade há cerca de 20 (vinte) dias, porém nesta terça-feira (01/08/17) foi preso novamente em flagrante portando uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .32, marca I.N.A, número de série 170803, além de possuir em seu desfavor um mandado de prisão por homicídio; [...]; Que o declarante tomou conhecimento de que ALEXANDRE SILVESTRE DE SOUZA, vulgo “BATATA” era ligado ao “M.T.S.” e que estava indo no Bairro Jocafe “escoltar” para MARLON e “GUERREIRO”, isto é, ia lá para analisar, colher informações dos meninos do Jocafe para levar até o “M.T.S.” a fim destes posteriormente irem até essa área praticar “atentados” (tentativas de homicídio); Que na data de 27/07/2017 o declarante estava na rua de seu domicílio, isso é, na Rua Dr. Bruno Milanez, Bairro Jocafe, Linhares/ES, quando visualizou “BATATA” chegar no local para comprar drogas com “os meninos”; Que “os meninos”, especificamente o adolescente conhecido por “BAIANO” (de Jacupemba, Aracruz/ES) ao reconhecer “BATATA” sacou um revólver calibre .32 e colocou na cabeça dele e disse; “Vamos ali agora para a gente conversar melhor!”; Que ato contínuo “BAIANO” abraçou “BATATA” pelo pescoço, com a arma contra sua cabeça e foi o levando em direção aos eucaliptos; Que eles foram na frente e o declarante, bem como “LETINHO” (morador do Jocafe), foram mais atrás os acompanhando, somente para ver o que ia acontecer; Que “BAIANO” entrou nos eucaliptos levando “BATATA” e ao chegar dentro da plantação o declarante viu quando “BAIANO” passou a efetuar vários disparos de arma de fogo contra a cabeça de “BATATA”; Que foram muitos tiros, pois viu “BAIANO” recarregando o revólver por pelo menos 03 (três) vezes; Que apesar dos inúmeros disparos não sabe quantos tiros acertaram a vítima; Que “BAIANO” se utilizou de somente um revólver; Que o declarante e “LETINHO” não dispararam contra a vítima, mas só ficaram olhando; Que depois do delito, conversou com “BAIANO” e disse que não era para ele ter feito aquilo, pois tudo que acontecia no Jocafe a polícia estava imputando ao declarante; Que no mesmo dia “BAIANO” disse que depois do homicídio teria que sair daquela área e retornar para Jacupemba e então deixou a arma de fogo, do tipo revólver, calibre .32 com o declarante; Que “BAIANO” deixou a arma usada no crime, pois o declarante estava desarmado e os inimigos queriam o matar; [...]; Que confirma que a arma apreendida em seu poder foi a mesma utilizada por “BAIANO” para assassinar “BATATA”; Que neste ato lhe foi exibida uma fotografia de JHOW RIQUEL SANTOS CORREIA, nascido em 10/09/1999, natural de Itabuna/BA, filho de Patrícia Almeida Santos e Vanilton Santos Correia, o qual RECONHECE como sendo a pessoa de “BAIANO” que menciona nas suas declarações. [...].

A
o ser ouvido durante as investigações
(
fls.
39/39-verso

dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
5743349
)
, o adolescente
J. R. S. C.
confessou
o delito,
contudo, apresentou uma dinâmica parcialmente diferente daquela afirmada por
ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
.

Por ser oportuno, r
egistro que
ele afirmou que
ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES

era um dos gerentes do
grupo
criminoso
denominado “BDC - Bonde das Casinhas”,
que
ele lhe entregou uma arma de fogo quando avistou
Alexandre Silvestre de Souza
, que
foi ele que
rendeu a
vítima,
e que ambos atiraram nela
,
in verbis
:

[...]:
QUE: A companheira do declarante é moradora das casinhas, do bairro Jocafe, em Linhares; Que diante disso é comum o declarante ir até aquele local visita-la; Que numa dessas visitas conheceu a pessoa de ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES, Vulgo “DU TREM”; Que ALDAIR era urna das pessoas que comandava aquela região; Que no dia 27/07/2017, numa quinta-feira, o declarante foi até o bairro Jocafe visitar sua companheira chegando em sua casa por volta das 07:00 horas; Que o declarante ficou um pouco com sua companheira e depois foi para a rua onde se encontrou com ALDAIR e ficaram conversando; Que enquanto dialogavam chegou ao local um indivíduo de bicicleta, o qual posteriormente soube chamar-se “BATATA”; Que pouco antes de “BATATA” se aproximar ALDAIR já o tinha visto, e como ele estava com dois revólveres na cintura, entregou um deles ao declarante; Que “BATATA” se dirigiu a ALDAIR e o pediu para comprar um “chá” (maconha); Que para surpresa do declarante ALDAIR sacou um revólver, calibre .32, e rendeu “BATATA”; Que de acordo com ALDAIR a pessoa de “BATATA” fazia parte do “M.T.S”, grupo o qual estava em guerra com os rapazes das “casinhas” do Jocafe, pertencentes ao “B.D.C”; Que então ALDAIR disse a “BATATA”: “Vamos até ali para conversarmos meIhor!”; Que ALDAIR com a arma apontada para a cabeça de “BATATA” o foi levando para os eucaliptos do bairro, sendo es
te um
local menos movimentado; Que o declarante acompanhou ALDA
IR e “
BATATA” até a região dos eucaliptos; Que chegando lá enquanto “BATATA” ainda estava de pé, o declarante e ALDAIR, conjunta mente, passaram a disparar contra a vítima; Que mesmo após a vítima cair ainda dispararam por várias vezes contra a sua cabeça; Que somente o declarante e ALDAIR participaram do crime, sendo que não haviam terceiros nas proximidades; Que depois do crime o declarante entregou o revólver que utilizou para ALDAIR, tendo este então permanecido com as duas armas utilizadas na execução, sendo dois revólveres calibre .32; Que na mesma data já a noite o declarante voltou para sua casa em Jacupemba; Que desde então o declarante nunca mais voltou até o bairro Jocafe, em Linhares sendo que, a partir disso, sua companheira que vem o visitar em Jacupemba, Aracruz; Que o declarante já foi detido anteriormente, quando ainda adolescente, por porte ilegal de arma de fogo, e atualmente está recluso por suposto envolvimento com disparos em via pública e falsa identidade.
[...].

O Policial Militar Adilson Oliveira Rosa, ouvido em juízo (mídia de fl. 116 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
5743349
), confirmou a existência de um conflito armado entre os componentes do “BDC - Bonde das Casinhas”, atuante no bairro Jocafe, e do “MTS - Menores Terroristas do Santa”, com atuação no bairro Santa Cruz, e que os membros de um grupo eram impedidos de transitar no espaço territorial do outro. Afirmou ainda, que populares não quiseram relatar nada sobre o crime, com medo de represálias.

A genitora da vítima, a Srª. Maria da Penha de Oliveira Silvestre, nas duas oportunidades que fora ouvida (fl. 11 e mídia de fl. 116, ambos dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
5743349
), confirmou a existência de rivalidade entre grupos criminosos dos bairros Jocafe e Santa Cruz, e que eles moravam no final do bairro Santa Cruz. Afirmou ainda, que ele não teria envolvimento com nenhum grupo criminoso e que teria pedido para o seu filho não frequentar o bairro Jocafe, mas ele teria dito que não tinha problema com ninguém.

Já
ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
, ao ser interrogado (mídia de fl. 116 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
5743349
), modificou parcialmente suas declarações na fase inquisitorial.

Na ocasião afirmou que estava com o adolescente J. R. S. C., vulgo “BAIANO”, no dia dos fatos, que presenciou eles saindo com a vítima Alexandre Silvestre de Souza, mas que não presenciou a morte dela.

Afirmou também, que não teria ligação com o grupo criminoso denominado “BDC - Bonde das Casinhas”, e que “BAIANO” teria lhe informado que matou Alexandre Silvestre de Souza naquele dia.

Perante a autoridade judicial (mídia de fl. 158 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
5743349
), a testemunha Marlon Alves Nascimento, apesar de afirmar que teria prestado as declarações na fase inquisitorial de forma espontânea, e reconhecer a sua assinatura no termo redigido, disse que não confirmava o interior teor das suas declarações.

Na ocasião afirmou que fazia parte do “MTS - Menores Terroristas do Santa”, e que não haveria rixa com os componentes do “BDC - Bonde das Casinhas”. Afirmou ainda, que não conhecia as pessoas de
ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
e J. R. S. C., e que ouviu dizer que o responsável pela morte de Alexandre Silvestre de Souza foi a pessoa de apelido “BAIANINHO”. Asseverou ainda, que não teria dito que os nacionais Eliezer e
ALDAIR
estariam envolvidos com o crime.

Ao ser questionado sobre outras partes das suas declarações perante a autoridade policial, o mesmo se mostrou reticente em conformar seu depoimento, além de ter negado a informar os nomes e apelidos de outras pessoas envolvidas nos grupos criminosos atuantes nos bairros Jocafe e Santa Cruz.

Por fim, o adolescente J. R. S. C., vulgo “BAIANO”, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 175 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
5743349
), novamente confessou o delito, entretanto, excluiu qualquer participação de
ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
.

Ele afirmou que vendeu a arma utilizada no crime para
ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
uns 03 (três) dias após o delito.

Assim, em que pese tenha ocorrido a retratação de alguns depoimentos, saliento que as provas produzidas se mostram suficientes para demonstrar a participação de
ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES

no
crime sob apuração
.

P
or ser oportuno, registro que
as retratações procedidas
pelo acusado
ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
,
pelo
adolescente
J. R. S. C.
e
pela
testemunha
Marlon Alves Nascimento,
ao serem ouvid
o
s em juízo,
não tem idoneidade a mitigar o conjunto probatório e, muito menos, força para trazer dúvida
sobre a autoria do crime praticado.

N
essa quadra, urge salientar que eles são useiros e vezeiros na prática de delitos graves, que integram os grupos criminosos
“BDC - Bonde das Casinhas”
e
“MTS - Menores Terroristas do Santa”
,
e
que
modificaram as suas declarações na tentativa de afastar a responsabilidade de
ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
,
e fazer que ela recaia apenas sobre o então adolescente
J. R. S. C..

T
ambém merece ser rememorado que
a
testemunha
Marlon Alves Nascimento
afirmou que tinha medo de ser morto,
e que foi assassinado alguns dias após ser colocado em liberdade, conforme comprova os documentos de fls.
182/185
dos autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5743349
)
.

Por fim
, destaco “
[...].
Que, em sede de apelação contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que restou perfeitamente configurado. Uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada, a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base na prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram.
[...]. (TJRJ; APL 0003770-98.2017.8.19.0034; Miracema; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 13/03/2023; Pág. 183)
”.

S
obre o tema, colaciono o seguinte aresto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, III E IV, DO CP. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA AMPARADO EM CONSISTENTE PARCELA DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA Nº 6, DO TJCE. INAPLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AO PROCEDIMENTO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO JURI. ÍNTIMA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO AD QUEM. PROTESTO PELA REFORMA DA PENA APLICADA. DECOTE DE MODULADORA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BASILAR REDIMENSIONADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos presentes no inquérito policial e no sumário da culpa, ainda que eventualmente haja posterior retratação de uma testemunha em plenário, não há que se falar em nulidade do veredicto, pois de qualquer forma a decisão dos jurados encontra respaldo nos autos, devendo neste caso prevalecer a soberania e íntima convicção dos juízes leigos na decisão que optaram
. 2. A testemunha Fábio Luís Rodrigues da Silva esclareceu no inquérito e depois sob o crivo do contraditório, em Juízo, como o crime foi executado, isso com riqueza de detalhes, atribuindo a autoria ao apelante. Referida testemunha se retratou em Plenário, porém não apresentou motivação ou fundamentos lógicos hábeis a justificar a mudança de seus dizeres, mesmo porque, não havia razão para se afirmar que tenha sido coagida ou pressionada em seus depoimentos prestados anteriormente ao julgamento pelo Júri. 3. Ressalta-se, por pertinente, que em razão dos princípios da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos jurados, não se aplica a regra do art. 155, do Código de Processo Penal aos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que o convencimento dos jurados não está restrito às regras impostas aos magistrados, dentre as quais o dever de fundamentação e exposição das razões de decidir em relação às provas produzidas em juízo. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de apreciação da prova e de escolha entre as versões apresentadas, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto, essenciais para a validade da decisão proferida pelo Júri. 4. Assim, não cabe a este Tribunal de Justiça proceder a uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o órgão ad quem se limita a analisar a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. 5. Em outras palavras, não entra em pauta o grau de acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação razoável. Se amparada por interpretação legítima das provas, ainda que outra a contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania do Júri e o justo exercício da atribuição de decidir a causa. 6. Dessa forma, a decisão vergastada é irretocável e merece permanecer intacta, tendo em vista que não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às provas coligidas nos autos, as quais sustentam a tese acusatória a que se afiliaram os jurados, rejeitando a tese da defesa, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à legitimidade e soberania características da decisão do Júri
. 7. Efetivamente, a culpabilidade, aqui compreendida como reprovação concreta, deve ser considerada negativa, tendo em vista a frieza demonstrada pelo réu ao atirar na direção da vítima e da testemunha Fábio, que estava na companhia do extinto, sem se importar com quem pudesse ser atingido, refletindo um plus de reprovabilidade na conduta do mesmo, suficiente para a majoração da pena-base. 8. É cediço na jurisprudência que ações penais em curso, não constituem fundamentos idôneos para certificar a conduta social do réu como inadequada, pelo referido vetor resta neutralizado. 9. Por fim, as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que a vítima foi atingida com recurso que impossibilitou sua defesa. Além disso, a premeditação também constitui elemento idôneo a justificar o desvalor da sobredita moduladora, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDCL no AGRG no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3/5/2017). 10. In casu, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se a presença de duas vetoriais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e circunstâncias) e adotando-se o quilate sopesado na origem para cada uma, a fixação da pena-base deve ser conduzida para 16 anos e 6 meses de reclusão. 11. Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes, ao tempo que não se fazem presentes causas de diminuição, nem de aumento de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena em 16 anos e 6 meses de reclusão. 12. Por derradeiro, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal. 13. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJCE; ACr 0013332-13.2016.8.06.0137; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 15/10/2021; Pág. 257).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
ALDAIR JOS
É
DA SILVA RODRIGUES
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido referente à pena-base aplicada ao delito de homicídio.

Conforme consta no arrazoado defensivo, o magistrado sentenciante não teria valorado de forma correta os vetores atinentes a conduta social e comportamento da vítima, relacionadas ao crime de homicídio, razão pela qual a pena deveria ser reduzida ao mínimo legal.

No tocante à conduta social do apelante, a mencionada circunstância judicial “
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social. (STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)
”.

Nessa senda, destaco que a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
menciona o fato de que
ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
exercia a posição de liderança em grupo de tráfico de drogas, além de integrar facção criminosa ligada ao tráfico.

Sobre o tema, a jurisprudência majoritária já consolidou entendimento no sentido de que o envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes é circunstância apta a ensejar a valoração negativa da conduta social. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2.
In casu
, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta s
ocial do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.
3. Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, dado que a vítima foi executada na frente de seus próprios familiares, além de o réu ter se aproveitado do conhecimento prévio do local e das pessoas, já que era ex-cunhado da vítima. 4. No que tange às consequências do crime, ressaltou-se as repercussões do crime na família, inclusive constando que a genitora do réu teve que se mudar em razão de ameaças sofridas, o que constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.321.481; Proc. 2023/0086221-3; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Acerca do vetor atinente ao comportamento da vítima, apesar da defesa de
ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
asseverar que o magistrado sentenciante teria procedido a sua desvaloração, a simples leitura da sentença demonstra o contrário.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição.

Logo, estando a pena-base do delito de homicídio exasperada para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
a
advogad
a
dativ
a
, Dr
ª
.
Elem Mara Bragança de Oliveira
– OAB/ES nº
8.816
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
o
advogad
o
na defesa d
a
apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
a
Dr
ª
.
Elem Mara Bragança de Oliveira
– OAB/ES nº
8.816
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

D
iante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$ 700,00 (setecentos reais)
a

Dr
ª
.
Elem Mara Bragança de Oliveira
– OAB/ES nº
8.816
, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)